Tribunal: TJSP
Processo: 2056632-46.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ISSQN – Exercício de 2015 – Insurgência em face de decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade, para determinar a adequação dos cálculos das CDA's, que deverá observar os limites da taxa SELIC e condenou a exequente ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios - Matéria que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ISSQN – Exercício de 2015 – Insurgência em face de decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade, para determinar a adequação dos cálculos das CDA's, que deverá observar os limites da taxa SELIC e condenou a exequente ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios - Matéria que não pode ser examinada em sede de exceção de pré-executividade, pois não se trata de matéria de ordem pública que pudesse ser reconhecida de ofício, vinculada ao tema do excesso de execução que deverá ser deduzida ao ensejo de eventuais embargos à execução, com indicação precisa do valor do excesso – Recurso provido para não conhecer da exceção de pré-executividade e determinar o prosseguimento da execução fiscal.